Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Processo : 0703050-84.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo, interposto em 30.01.2024, ataca a r. decisão (id. 180102717, no processo de origem de n. 0711140-88.2023.8.07.0009) que, em revisional do plano de saúde, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva – arguida pela ré, aqui agravante, em contestação –, fundamentando que, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são verificadas em conformidade com a pertinência do relato apresentado pela parte autora com o ordenamento jurídico. Todavia, conforme verificado nos autos principais, em 31.01.2024, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais (id. 185219757, na origem), com extinção do processo na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator